Tribunal: TJES
Processo: 0002504-30.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002504-30.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JULIANO AMORIM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2
. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002504-30.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JULIANO AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Juliano Amorim

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que
pronunciou
o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90

A única irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à
despronúncia
.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese
apresentada
, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia no dia 22 de maio de 2018, por volta das12h00min, na esquina da Rua Margarida, próximo ao "Multimarketing", bairro Carapina Grande, município de Serra/ES, o recorrente e outros co-denunciados, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente Matheus Sati da Silva, de forma livre, consciente com ânimo de matar, concorreram para a prática do homicídio tentado em face da vítima Geovane de Oliveira Fernandes, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo de lesões corporais de folhas 49, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima, apesar de atingida, conseguiu fugir a bordo de seu veículo, desvencilhando-se dos demais disparos efetuados em sua direção.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de exame de lesões Corporais de folha 62, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não participou da tentativa de homicídio praticada.

O PC Augusto Felipe Baptista, ouvido em sede judicial, ratificou o teor do relatório investigativo apresentado às folhas 64/67 e
atribuiu a autoria do crime ao recorrente
e demais acusados.

Segundo o policial,
Juliano, Farley
e
Igor
, em conjunto com o adolescente Matheus Sati da Silva, integravam organização criminosa voltada ao tráfico de drogas denominada de “Gangue do Ponto Final”, com atuação no bairro Carapina Grande, em Serra.

Na ocasião dos fatos,
Juliano e os demais processados na ação penal de origem,

teriam desferido os disparos contra Geovane, objetivando vitimá-lo por questões relativas ao tráfico de drogas.

A vítima Geovane de Oliveira Fernandes, prestou depoimento em sede inquisitorial, quando descreveu a dinâmica dos fatos,
apontando Juliano, Farley, Igor e Matheus como autores dos disparos
(folhas 56/58).

Em Juízo, Geovane ratificou o depoimento anteriormente prestado, afirmando que o homicídio não se consumou pois conseguiu desvencilhar-se do local (folha 343).

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras e do crime conexo. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Ante o exposto, em consonância ao parecer da procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.